Tribunal: TJPA
Processo: 0800001-87.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800001-87.2020.8.14.0000
PACIENTE: EVERALDO FONSECA CORREA, ERISON PANTOJA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus –
Roubo à Agência Bancária

– Objetivo: Revogação da prisão preventiva – Decisão - Fundamento Idôneo – Indeferimento do Pedido de Revogação da constrição – Motivação Suficiente - Condições pessoais – Irrelevância, quando presentes os requisitos da prisão preventiva (Súmula nº 08 do TJE/PA).
1).

No tocante a ausência de fundamentos para o confinamento, já foi objeto de análise em julgados anteriores
. 2).
Os fatos narrados, no entanto, são gravíssimos, e a periculosidade dos agentes, em tese, é acentuada.
3).
Conforme o decreto, há fortes elementos colhidos em sede policial demonstrando a participação d
os
paciente
s no assalto ao Banco Bradesco
. Dessa forma, inviável a aplicação das cautelares diversas (previstas no art. 319 do CPP), pois medidas insuficientes e inadequadas
. 4).
Impende anotar que, conquanto a gravidade do tipo
in abstrato
não seja suficiente ao decreto de prisão preventiva, na esteira do que vem decidindo o E.
S
TF e o E. STJ, admitem, todavia, que as circunstâncias concretas do crime, desde que evidenciadoras de periculosidade elevada do agente, são bastantes a demonstrar que a liberdade pode representar risco à ordem pública
.
Ordem denegada. Liminar cassada. Unânime. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

por unanimidade

de votos
,

DENEGAR
a ordem
, restando cassada a liminar anteriormente deferida, nos termos do voto do Relator
.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
liberatório com pedido de liminar, impetrado no Plantão Judiciário, em favor de
EVERALDO FONSECA CORREA
e
ERISON PANTOJA CORREA
indicando como coator o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri
, dizendo o impetrante, que os pacientes, acusados
pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e IV c/c o art. 288, parágrafo único, todos do CPB (assalto ao Banco BRADESCO), nos autos do Proc. nº 0007054-23.2019.8.14.0022, ocorrido em 15/09/2019; EVERALDO foi preso no dia
24.09.2019
, por força de prisão temporária convertida em preventiva; e ERISON, cinco dias depois teve a prisão preventiva decretada, mantida na Audiência de Custódia do dia
26.09.2019
; e sofrem constrangimento ilegal
, uma vez que a decisão proferida no dia 26.12.2019, que indeferiu pedido de revogação é carente fundamentação e desproporcional, vez que não analisou fato novo arguido pela defesa, e a prisão de ERISON, que se apresentou espontaneamente, a prova foi obtida de forma ilegal (nulidade), além do cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, ante aos requisitos pessoais favoráveis dos pacientes. Pede ao final, a
concessão de liminar
, com a consequente expedição de alvará de soltura
.

A liminar foi concedida, em sede de Plantão, pelo Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, em 02.01.2020 (fls. 53/56 – ID Num.
2604456
); prestadas as informações de estilo, em 23.01.2020, (fls. 67/71 – ID Num.
2660780
), com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem, com a consequente cassação da liminar anteriormente concedida, em sede de Plantão.

VOTO

Inicialmente, deve ser ressaltado que, segundo informes do Juízo, na madrugada do dia
15 de setembro de 2019
, ocorreu o fato criminoso
por volta das

01h08min, aproximadamente 10 (dez) homens armados e encapuzados arrombaram a grade de

uma janela que fica nos fundos do Banco Bradesco, localizado no município de Igarapé-Miri/PA, e adentraram na agência pelo forro do teto, tentaram arrombar o cofre dentro do banco, sem êxito. Então acabaram por subtrair o cofre levando em um veículo. Diz ainda o Juiz, em
19.09.2019
, foi decretada prisão temporária dos envolvidos; e,
24.09.2019
, houve a conversão da temporária em prisão preventiva. EVERALDO foi preso no dia
19.09.2019
, enquanto ERISON em
24.09.2019
.

Ajuizaram, no Plantão Judiciário, o presente HABEAS CORPUS, em 01.01.2020; e, em 02.01.2020, o Desembargador MAIRTON CARNEIRO, Plantonista, concedeu liminar, entendendo que a decisão (de 26.12.2019) que manteve a segregação, carece de fundamentação, revogando a prisão preventiva dos pacientes, aplicando medidas cautelares, determinando, em consequência, a expedição do competente Alvará de Soltura.

Os autos então, foram distribuídos ao Des. MILTON NOBRE (férias), seguindo a redistribuição a outros desembargadores (Certidão de fls. 60-ID Num 2613748); e, após regular instrução, já com o parecer da Procuradoria de Justiça, o
writ
retornou ao Des. MILTON NOBRE (prevenção), porém, referido magistrado se deu por suspeito (motivo de foro íntimo superveniente), recaindo o processo sob a minha relatoria. Feito estes esclarecimentos, passo então a análise do mérito do habeas corpus.

Data vênia
ao posicionamento do douto desembargador Plantonista, comungo do mesmo entendimento do Procurador de Justiça que oficia no presente.

Em primeiro lugar, i
nexiste ilegalidade na decretação e
, consequentemente na
manutenção da prisão preventiva do
s
paciente
s
, porque presentes os requisitos e pressupostos necessários à aplicação da medida cautelar extrema.

Ora, o
máximo da pena privativa de liberdade cominada aos crimes imputados ao
s
paciente
s
é superior a quatro anos, admitindo a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do CPP
, bem como se fazem o

fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
necessários à decretação da prisão preventiva, conforme dispõe o art. 312 do CP
.
.

Posteriormente à prisão, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o
s
paciente
s e outros 8 (oito)
, imputando-lhe a prática dos crimes de
scritos no
art. 155, §40, I e IV e art. 288, parágrafo único, ambos do CPB
. A denúncia foi regularmente recebida
, em
25.10.2019
. Então, resta superada qualquer discussão sobre a presença do
fumus comissi delicti
porquanto a prova da existência do crime e a presença de indícios suficientes de autoria que constituem esse pressuposto são condição
sine qua
para o recebimento da peça acusatória.

O
periculum libertatis
também é certo
, pela gravidade das condutas
.

Outrossim, como demonstra a denúncia, os crimes imputad
o
s ao
s
paciente
s
, foram cometidos de forma premeditada
e articulada
, organizada, com divisão de tarefas, com participação de
dez
pessoas,
um deles integrante da facção criminosa “Comando Vermelho” e “PCC”, com
uso de arma
mento pesado
,
e,
na impossibilidade de arrombar o cofre, subtraíram o equipamento da agência bancária om vultosa quantia em dinheiro
, além
um revólver

calibre 38, marca
taurus
, n° AA445155, revolver calibre 38, marca
taurus,
n°

DM69780, 20 munições intactas do mesmo calibre, 02 paneis balísticos, 01 capa de
c
olete balístico, armamento de propriedade da empresa de segurança.

Assim, o
modus operandi
do grupo revela intimidade dos denunciados com prática criminosa, muita ousadia e periculosidade, demonstrando enorme desprezo as regras mais comezinhas de convivência, um total desvalor à paz social, circunstâncias que somadas as
fugas de outros integrantes da facção criminosa (informes do Juiz)
revelam que, em liberdade, grande será o risco dele
s

evadirem-se do distrito da culpa
, razão pela qual resta demonstrada a necessidade de sua
s
segregaç
ões
para a garantia da ordem pública.

A prisão preventiva do
s
paciente
s
faz-se necessária para assegurar a aplicação da lei,
bem como
justifica-se, ainda, para conveniência da instrução
criminal, inexistindo ainda qualquer nulidade a macular a prisão. Também, a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, em que pese não ser o cerne do inconformismo na impetração,
já foi objeto de análise na Seção de Direito Penal em duas oportunidades
.

A primeira: por ocasião do julgamento do HABEAS CORPUS nº 0808499-12.2019.8.14.0000, no dia 04.11.2019, onde, por unanimidade de votos, foi reconhecida a motivação da decisão.

A segunda: a quando da apreciação de liminar no sobredito
writ
,

o Des. MILTON NOBRE, muito bem reportou,
em juízo preliminar, entendimento que adoto na integra,
“que não há qualquer ilegalidade que justifique a concessão da ordem.

Com efeito, constato que a autoridade tida como coatora, na decisão que decretou a

custódia preventiva do paciente, bem justificou sua necessidade, destacando a presença dos indícios

de autoria e da prova da materialidade, com especial enfoque à garantia da ordem pública, tendo em vista o
modus operandi
empregado na prática delitiva

“(...) mediante concurso de pessoas, com

agentes fortemente armados que desafiou as autoridades públicas desta Cidade, pois arrombaram

e subtraíram um cofre do Banco Bradesco, sendo este colocado em uma caminhonete até

desaparecer”,
além de que “
quase todos os investigados empreenderam fuga, sendo que dos 06

mandados de prisão temporária, apenas 03 foram cumpridos, o que demonstra a intenção dos

agentes em se furtarem da aplicação da lei penal”
.

No tocante a decisão que indeferiu pedido de revogação, assim fundamentou o Juízo:

PROCESSO Nº 0007054-23.2019.8.14.0022 – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA

DECISÃO DADA EM REGIME DE PLANTÃO

1. Mantenho a prisão preventiva, pois os fundamentos que levaram este Juízo a decretá-la permanecem inalterados, tendo, em 24/09/2019, sido proferida decisão nos Autos do Pedido de Prisão Temporária em apenso, decretando a prisão preventiva dos acusados.

2. Ademais, verifico que o crime segundo o qual os réus são acusados é grave, pois trata-se de um roubo à uma instituição financeira que gerou grande comoção e repercussão social, tendo sido cometido mediante associação criminosa entre diversos agentes, sendo que sua liberdade coloca em risco a garantia da ordem pública e a instrução processual.

3. Vale ainda ressaltar que, a alegação de ilegalidade de provas colhidas no decorrer da investigação trata-se de matéria de mérito, a ser discutida durante a instrução processual, não sendo este, o momento para tanto.

4. Assim, a segregação cautelar dos acusados, Everaldo Fonseca Correa e Erison Pantoja Correa, é necessária para garantia da ordem pública.

5. Expedientes necessários.

Igarapé-Miri/PA, 26 de dezembro de 2019.

Charbel Abdon Haber Jeha,

Juiz de Direito.

Denota-se, portanto, que o Juízo motivou de forma suficiente a decisão denegatória, mantendo a prisão preventiva vez que inalterados os fundamentos do decreto preventivo, e as teses apresentadas pela defesa, quanto a suposta ilegalidade de provas colhidas no decorrer do procedimento investigatório, corretamente, entendeu o magistrado, por tratar-se de matéria de mérito, será discutida no decorrer da instrução processual, além das interceptações e buscas e apreensão, terem sido devidamente autorizadas.

Assim, a decisão segregatória, bem como a indeferitória do pedido de liberdade se mostram devidamente fundamentadas, não ensejando alteração, tampouco se mostrando viável a aplicação de medidas cautelares diversas
,
previstas no art. 319 do CPP, eis que se revelariam insuficientes e inadequadas ao caso.

O
s
paciente
s
, ao que parece, e de acordo com certidão judicial acostada,
são
primário. Os fatos narrados, no entanto, são gravíssimos, e a periculosidade dos agentes, em tese, é acentuada. Conforme o decreto, há fortes elementos colhidos em sede policial demonstrando a participação d
os
paciente
s no assalto ao Banco Bradesco
.

Outrossim, conforme muito bem pontuou o Procurador de Justiça SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA,
“não merece prosperar a alegação de que a prisão do Paciente
ERISON PANTOJA CORREA
baseou-se em prova nula
,
posto que fundamentada em conversa de whatsapp acessada de forma ilegal,
vez que os elementos concretos que

subsidiaram referida decisão foram, em verdade, extraídos do depoimento de

Esthefany Carol Mendes Correa, esposa do paciente, que reconheceu o envolvimento

do marido e do sogro no crime investigado, tudo corroborado com as filmagens do próprio local, as quais demonstram que o Paciente ERISON PANTOJA CORREA estaria pilotando a motocicleta no dia do crime, dando apoio ao grupo organizado”.

Impende anotar que, conquanto a gravidade do tipo
in abstrato
não seja suficiente ao decreto de prisão preventiva, na esteira do que vem decidindo o E.
S
TF e o E. STJ, admitem, todavia, que as circunstâncias concretas do crime, desde que evidenciadoras de periculosidade elevada do agente, são bastantes a demonstrar que a liberdade pode representar risco à ordem pública, como segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO (ART. 157, §2º, II, e §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1.
A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que, em conjunto com um adolescente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, teria subtraído a motocicleta e outros bens pessoais da vítima.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 172344 AgR, Relator(a):

Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j em 09/08/2019, PROC ELETRÔNICO DJe-181
-

PUBLIC 20-08-2019) (grifei)

HABEAS CORPUS. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1.
A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do delito, “praticado em comparsaria e mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, tendo ainda os acusados restringido a liberdade das vítimas”.
2. Habeas corpus denegado.” (HC 155054, Relator(a): Min.MARCO AURÉLIO, Rel
.
p/ Acórdão:

Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j em 14/05/2019, PRO
C
ELETR DJe-130 P 17-06-2019) (grifei)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DO RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO (DUAS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. "
Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015)
. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade dos pacientes (policiais militares), evidenciada pela gravidade concreta dos crimes imputados - utilizando uma viatura descaracterizada, invadiram dois sítios na zona rural da cidade de São Miguel de Taipú/PB, restringiram a liberdade das vítimas e subtraíram dinheiro e armas. Ademais, segundo consta do acórdão, as investigações indicam o envolvimento de outras pessoas, até mesmo de oficiais superiores, evidenciando "(...) o elevado nível de gravidade dos fatos e a maior periculosidade dos supostos envolvidos, posto a desembocar para uma provável organização criminosa, o que requer, claro, melhor apuração dos fatos". Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 513.809/PB, Rel. Min
.
REYNALDO S DA FONSECA, QUINTA TURMA, j
.
em 19/09/2019, DJe 27/09/2019) (grifei)

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. INSURGÊNCIA QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. ANÁLISE. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INCABÍVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. 1. "No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, destinando-se ao exame de ilegalidades aferíveis de plano, assim não se tornando possível o pretendido enfrentamento de provas da materialidade e autoria delitiva" (HC 444.142/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 23/08/2018). 2. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
3. No caso, as instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem púbica, em razão gravidade concreta do delito - crime praticado em concurso de agentes, com violência e mediante o uso de arma de fogo, em que houve a subtração de patrimônio de alto valor, em que o Paciente seria o mandante do
delito -, bem assim no fato de o Acusado ostentar uma condenação criminal anterior e possuir o benefício da suspensão condicional do processo em outros dois feitos, a indicar o risco concreto de reiteração delitiva.

4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 6. Habeas corpus parcialmente conhecido, e, nessa extensão, denegada a ordem.” (HC 524.256/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, j
.
em 17/09/2019, DJe 01/10/2019) (grifei)

Concluindo
,
o fato do agente possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá responder ao processo em liberdade (Súmula 08 do TJE/PA).

POSTO ISTO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, DENEGO A ORDEM IMPETRADA, E, EM CONSEQUÊNCIA, RESTA CASSADA A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, DEVENDO SER EXPEDIDO MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DOS PACIENTES.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA,
09
de
março
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 10/03/2020